Tribunal: STF
Processo: HC 268449
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MANIFESTA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: INVIABILIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA 
EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.